Tribunal: STF
Processo: ARE 1441516
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA À PARIDADE E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    1. Hipótese na qual a autora, aposentada, em ação ajuizada contra a União e contra o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), pleiteia o reconhecimento da paridade constitucional em relação aos honorários advocatícios estabelecidos no art. 85, § 19, do CPC e disciplinados pela Lei nº 13.327/2016 ou, caso não reconhecida a paridade, que ‘considerada a tabela do decréscimo somente a partir da percepção dos honorários pagos pelo Conselho Curador da AGU, sem considerar o tempo anterior de aposentadoria, cujo pagamento se iniciou em janeiro de 2017’. 



    2. O STF, no julgamento da ADI nº 6053, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, do CPC, e aos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, tem-se que eles são plenamente aplicáveis. 



    3. Ao servidor aposentado com fundamento no art. 3º da EC nº 41/2003 o direito à paridade foi assegurado no art. 7º da referida Emenda. Para aqueles que recebem subsídio, são devidos aos inativos qualquer aumento deferido aos ativos resultante da reestruturação da carreira ou alteração na tabela dos subsídios. Verbas, de qualquer natureza, que não integrem os subsídios e não estejam submetidos à incidência de contribuição previdenciária não são alcançados pela regra da paridade constitucional. 



    4. O STF, no julgamento da ADI nº 6053, deixou claro que os honorários devidos aos advogados públicos não integram o subsídio, tal como estabelecido expressamente no art. 29, parág. único, da Lei nº 13.327/2016. O art. 32 da referida lei, por sua vez, dispõe que ‘os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária’. 



    5. Portanto, se os honorários disciplinados pela Lei nº 13.327/2016, não integram os subsídios e não se submetem à incidência de contribuição previdenciária, não há falar em incidência das regras de paridade sobre tais verbas. Consequentemente, não há como afastar a incidência do art. 31 da Lei nº 13.327/2016, que estabelece regras de gradação de rateio diferenciadas para os ativos e inativos. 



    6. A Lei nº 13.327/2016 determinou que seus efeitos se produzissem a partir da publicação, e a norma do art. 31, II, que estabeleceu, para os inativos, o decréscimo ‘à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria’, leva em consideração a situação de cada inativo existente na data da entrada em vigor da lei, de forma a respeitar o princípio de isonomia, não se verificando a alegada irretroatividade ilegal. 



    7. Não se verificando a prática de atos ilegais pelos apelados, não é devida qualquer reparação por ‘perdas e danos’. 



    8. Apelação desprovida.” (Doc. 189, p. 12)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Eliane da Silva Rouvier apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37 da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Alega, em síntese, que a edição da Lei 13.327/2016 “consolidou a percepção dos honorários advocatícios de sucumbência em regime administrativo, ante o reconhecimento da sua natureza geral e remuneratória e ainda sua dúplice submissão ao teto constitucional, por Lei e por decisão do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 228, p. 21).



    A União e o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pelo improvimento do recurso extraordinário (Docs. 235 e 238).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 247).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a matéria relativa à natureza jurídica da verba e o recebimento da parcela de honorários advocatícios de sucumbência pelos membros inativos, no mesmo percentual pago aos membros ativos da Advocacia Pública da União, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.319.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.294.135-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/11/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. 



    2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.299.100-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/08/2021, destaquei)



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente